Tribunal: TJDFT
Processo: 0715975-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. ESCALADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA DE LOCAL. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal. A Defesa requer a absolvição com fundamento na ausência de provas da autoria do crime. Subsidiariamente, pede o afastamento da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, bem como a revisão da dosimetria na primeira fase, para que seja afastada a valoração negativa das consequências do crime e aplicada a fração de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato cominada ao delito.
II. Questão em discussão.
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se foi comprovada a autoria do crime de furto dos cabos de alta tensão; (ii) analisar se foi demonstrada a ocorrência da qualificadora da escalada; (iii) examinar se houve correta valoração negativa das consequências do crime; (iv) avaliar a correção do critério de fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria.
III. Razões de decidir.
3. Incabível falar em absolvição em hipótese em que a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, foram suficientemente comprovadas pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que efetuaram o flagrante.
4. A realização de perícia mostra-se desnecessária no caso concreto, considerando que parte da fiação elétrica estava pendurada, junto ao poste, e, por se tratar de cabos aéreos, a subtração somente seria possível mediante escalada.
5. Correta a valoração negativa das consequências do crime, devido ao transtorno e prejuízo causado à coletividade atingida pela interrupção do fornecimento de energia elétrica, decorrente do furto dos cabos de alta tensão.
6. Em que pese o legislador ordinário não ter estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode pautar-se em diferentes critérios, tais como a) o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 ou 1/7 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato; b) a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; c) ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, 155, § 4o, inciso II; Código de Processo Penal, artigos 158, 386, inciso VII.